Tribunal: TJSP
Processo: 1009355-19.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês para as operações de empréstimo consignado –

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês para as operações de empréstimo consignado – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Ação improcedente - Sentença mantida – III – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa – Apelo improvido".